Tribunal: TJMT
Processo: 0000994-29.2016.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0000994-29.2016.8.11.0020

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[MAURO VIEIRA PERES - CPF: 133.441.818-74 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), MARIA EUNICE CANDIDO LOPES PERES - CPF: 117.377.048-89 (APELANTE), JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (APELADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO. UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS DE POSSE – CONSTRIÇÃO SOBRE O IMÓVEL - DETERMINAÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMANDA PROPOSTA PELO EMBARGADO/APELADO CONTRA O VENDEDOR – SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA - ESBULHO CONFIGURADO – POSSE DOS EMBARGANTES VICIADA NA ORIGEM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o primeiro contrato firmado entre o embargado/apelado e o vendedor não possui cláusula resolutiva expressa, sua extinção por inadimplência exige intervenção judicial para reintegrar o vendedor na posse da área.

Julgada procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo embargado, impõe-se o não colhimento dos Embargos de Terceiro, pois é viciada na origem a posse dos embargantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro manejados por Mauro Vieira Peres contra João de Castro, condenando o embargante/apelante nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Id 168623224-Pág. 01/09).

Os recorrentes afirmam que a constrição judicial imposta sobre o imóvel rural adquirido de Djalma de Jesus Carvalho foi proferida na Ação de Reintegração de Posse e que todo o contexto probatório deixou claro que eles adquiriram a posse de quem realmente a possuía, em meados de 2015.

Sustentam que exercem a atividade rural juntamente com seu filho, conforme comprovam as notas fiscais e a marca do gado (inscrição das letras F&M, Fernando e Mauro) e que a decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 00000426-13.2016.811.0020, não podem atingi-los pois, de acordo com o artigo 506 do CPC, não são partes no processo.

Defendem que o contrato entabulado entre eles e Djalma de Jesus Carvalho é documento válido e eficaz e que o ônus da prova de sua má-fé cabe ao recorrido/embargado.

Também alegam que o magistrado não tem elementos que comprovem a referida simulação, pois se apegou a erro material quanto ao valor pactuado e à ausência de testemunhas no instrumento, detalhes comuns nos contratos que geralmente são confeccionados por pessoas sem formação jurídica.

Requerem o provimento do Recurso para anular a sentença e declarar procedentes os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões no Id 168623229-Pág. 01/16.

É o relatório.

SUSTENTAÇ
ÕES

ORAIS:

US
ARAM
DA PALAVRA
OS ADVOGADOS WANTUIL FERNANDES JUNIOR
, OAB/MT 10705-O,
E, ÉRI
C
A BORGES DE ANDRADE
, OAB/MT 25607-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Concluirei o julgamento destes autos na próxima sessão
. D
iante do
que foi sustentado por ambas as partes, há necessidade de reanálise do
processo.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1
º VOGAL)
:

Estou de acordo com o adiamento
do julgamento
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)
:

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

EM
29

DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, PARA REANÁLISE DO RELATOR.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Os ora apelantes ingressaram com Embargos de Terceiro contra o apelado visando a desconstituição da constrição judicial sobre o imóvel rural denominado Fazenda Brinco de Ouro por força da procedência da Ação de Reintegração de Posse n. 0000426-13.2016.811.0020 por ele proposta.

Argumentam que antes dessa determinação judicial adquiriram a respectiva posse pelo Contrato Particular de Compra e Venda firmado em 5-6-2015 com Djalma de Jesus Carvalho, (demandado na Ação de Reintegração), e pagaram R$1.000.000,00 à vista mediante transmissão de bens imóveis, semoventes e veículos, conforme item II.

O Código de Processo Civil dispõe o seguinte nos artigos 674 e 677:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”.

“Art. 677
.
Na petição inicial, o embargante
fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
.

§ 1º
É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz.

§ 2º
O possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio”.

Apesar de a testemunha José Ferreira da Silva e do informante
Ueiner
Oliveira Silva declararem que o apelante exerceu e exerce a posse sobre a área, o juízo de origem

consignou que o Contrato celebrado entre os embargantes e Djalma de Jesus pode ser fraudulento.

Antes de ceder a posse aos apelantes, Djalma a transmitiu para o apelado, sendo essa a transação que fundamenta o pedido de reintegração formulado por este último sob a justificativa de que Djalma praticou esbulho ao reaver a posse sem que o negócio jurídico fosse rescindido.

Já Djalma disse naquela lide que houve a resolução extrajudicial da avença ante a inadimplência do comprador (João), e retomou a posse do imóvel, que estaria abandonado.

Conforme registrado na sentença proferida em 23-3-2023 na referida Ação, o Contrato entre João de Castro e Djalma de Jesus
não possui cláusula resolutória expressa,

de forma que sua resolução por inadimplência demandava intervenção judicial para a reintegração do vendedor.

O juízo
a quo
ressaltou também que, apesar de o embargante declarar no seu depoimento pessoal que desconhecia a transação previamente existente entre Djalma e o apelado, o corretor que a intermediou (Afonso Borges David) foi o mesmo que atuou na Compra e Venda realizada entre os apelantes e Djalma.

Por esse motivo, concluiu que a cadeia sucessória da posse foi discutida, visto que os apelantes teriam desembolsado
R$1.000.000,00
para a formalização do negócio.

Destacou ainda que, não obstante os embargantes/apelantes terem afirmado que efetuaram buscas por eventuais gravames ou impedimentos à negociação, não produziram nenhuma prova documental a esse respeito.

Já o embargado/apelado alegou que, se os apelantes tivessem feito buscas no Cartório de Imóveis da Comarca em nome do vendedor Djalma, teriam encontrado a notificação que ele lhe enviou e a contranotificação que cuida da compra do imóvel, consoante as certidões juntadas no processo.

Além disso, suscitou dúvidas sobre a avença celebrada entre os embargantes e o vendedor Djalma, tais como
ausência de assinatura de testemunhas,
por tratar de negócio vultoso intermediado por profissional de corretagem imobiliária,
ausência de reconhecimento de firma
, que os
valores das parcelas superam em R$48.000,00 o montante pelo qual o imóvel teria sido vendido,
e que no número 4 do “item II – Do Preço” (página 22) – há discrepância entre a escrita numérica e por extenso de uma das parcelas, pois aparece como sendo “
R$386.000,00

(um milhão cento e cinquenta e oito mil reais)
”, o que demonstraria que sua avença é montagem para esconder a verdade.

De fato, apesar do valor significativo, o Contrato não contém a assinatura das testemunhas nem firma reconhecida, e tampouco há prova inequívoca dos pagamentos, pois o embargante apresentou somente dois comprovantes de transferências de dinheiro - o primeiro recibo de 22-6-2015, de R$196.000,00, e o segundo de 30-6-2015, de R$194.000,00, o que totaliza R$390.000,00, pagos pelo seu filho.

Segundo o embargado/apelado, esse repasse foi efetuado para o vendedor Djalma, que propôs Ação de Consignação em Pagamento contra ele sob a alegação de que teria rescindido a avença e depositado em juízo quase o total desse montante recebido, cuja sentença de improcedência foi mantida por este Tribunal na Apelação n. 1411-16.2015.811.0020.

Igualmente não foram demonstradas as transferências dos imóveis e do outro veículo objeto do Contrato entre o embargante e Djalma, embora afirmado na inicial o pagamento à vista.

Não obstante esses apontamentos feitos pelo embargado, o vendedor Djalma alienou o imóvel primeiro para o ora apelado e, devido à suposta inadimplência, expediu notificação, deu por rescindida a avença, entrou na área e a vendeu para os apelantes.

Porém, a rescisão do primeiro instrumento não poderia ocorrer sem o pronunciamento judicial.
Assim, era vedada a venda pela segunda vez antes da resilição contratual.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NATUREZA DO CONTRATO CELEBRADO. ANÁLISE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
. (
AgRg
no
AREsp
175485/SP, relator ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgamento em 10-12-2013).

Posto isso, reconhecido que Djalma (vendedor) praticou esbulho sobre o imóvel, não poderia vendê-lo. Por consequência, configura-se viciada na origem e injusta a posse dos apelantes/embargantes, o que impede o acolhimento dos Embargos de Terceiro.

Pelo exposto, nego provimento ao presente Recurso. Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023